Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-36.2020.8.11.0059
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000012-36.2020.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Controle de Abastecimento]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WOSCHIGTON SANTIAGO DE SA - CPF: 046.900.161-51 (APELANTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LESÃO OCULAR CAUSADA POR DISPARO DE BALA DE BORRACHA EM ABORDAGEM POLICIAL. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSO NA CONDUTA DOS AGENTES PÚBLICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por WOSCHIGTON SANTIAGO DE SÁ contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO. O Recorrente busca a reforma da sentença para condenar o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, pensionamento mensal e custeio de tratamento médico.

2. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, que prescinde da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente público. No entanto, essa responsabilidade pode ser afastada quando presentes causas excludentes, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou estrito cumprimento do dever legal.

3. No caso concreto, é incontroverso que o Recorrente sofreu lesão ocular com perda da visão do olho esquerdo em decorrência de disparo de bala de borracha efetuado por policiais militares durante abordagem policial em 10/03/2019. A questão central, portanto, é verificar se a conduta dos agentes públicos foi lícita, proporcional e adequada às circunstâncias, ou se houve excesso capaz de configurar ato ilícito.

4. O conjunto probatório demonstra que os policiais militares foram acionados para atender ocorrência envolvendo o Recorrente, que estaria agredindo seu cunhado e a esposa deste. Ao chegarem ao local, os agentes se depararam com o Recorrente em estado de alteração, possivelmente sob efeito de álcool ou entorpecentes, portando um pedaço de madeira e em atitude hostil.

5. Conforme relatado pelos policiais em seus depoimentos, foram realizadas diversas tentativas de verbalização para que o Recorrente se acalmasse e largasse o objeto que portava, todas sem sucesso. Diante da resistência e da ameaça representada pelo Recorrente, os agentes optaram pelo uso de instrumento de menor potencial ofensivo (bala de borracha), direcionando o disparo aos membros inferiores, conforme determina o protocolo.

6. A Lei 13.060/2014, que disciplina o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública, estabelece em seu art. 2º que os órgãos de segurança pública devem priorizar a utilização dos instrumentos de menor potencial ofensivo, desde que o seu uso não coloque em risco a integridade física ou psíquica dos policiais, obedecendo aos princípios da legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade.

7. No caso em tela, verifico que a conduta dos policiais militares observou os princípios estabelecidos na referida lei. A utilização de bala de borracha foi necessária diante da resistência do Recorrente e da ameaça que representava, sendo razoável e proporcional às circunstâncias, uma vez que se tratava de instrumento de menor potencial ofensivo, utilizado como última alternativa após tentativas frustradas de contenção verbal.

8. O fato de o disparo ter atingido o rosto do Recorrente, causando-lhe lesão ocular, decorreu de circunstância imprevisível - o movimento de abaixar-se realizado pelo próprio Recorrente no momento do disparo - e não de conduta dolosa ou culposa dos agentes públicos.

9. Aplica-se ao caso a excludente de ilicitude prevista no art. 23, III, do Código Penal, qual seja, o estrito cumprimento do dever legal, que afasta a responsabilidade civil do Estado. Como bem pontuou o magistrado sentenciante, "a atuação dos agentes, embora tenha causado um dano ao autor, deu-se no cumprimento do dever legal e sem excesso, sendo o dano uma consequência não intencional do procedimento de contenção, provocado inclusive pela própria conduta do autor ao desobedecer às ordens policiais e adotar postura agressiva."

10. A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que o estrito cumprimento do dever legal configura excludente de responsabilidade civil do Estado, afastando o dever de indenizar quando não demonstrados abuso ou excesso na conduta dos agentes públicos.

11. Portanto, embora lamentável o dano sofrido pelo Recorrente, não há como responsabilizar o Estado pelo ocorrido, uma vez que seus agentes atuaram no estrito cumprimento do dever legal, sem excessos ou abusos, sendo o resultado danoso decorrente de circunstância imprevisível e da própria conduta do Recorrente.

12. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.
13. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
14. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC, ante a gratuidade da justiça deferida.

15. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026